Tribunal: TJSP
Processo: 0077782-13.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de usucapião de imóvel urbano - Sentença de improcedência – Matéria de competência de umas das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado - Inteligência do artigo 5o, I.15 da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Reconhecimento de ofício – Redistribuição determinada – Recurso não conhecido.